Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LICITADO. TERRACAP. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OCUPAÇÃO SUPERIOR A 20 ANOS E COM A EDIFICAÇÃO NO LOCAL. DISCUSSÃO ENVOLVENDO DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em ação de manutenção de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando a posse de boa-fé e o direito de retenção por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito das autoras encontra-se demonstrada pela posse de boa-fé desde 2001, com a possibilidade de realização de benfeitorias e pagamento de tributos.
4. O perigo na demora é evidente, dado o risco de desocupação forçada e a vulnerabilidade social das autoras.
5. O direito de retenção por benfeitorias é assegurado pelo art. 1.219 do código civil, sendo o agravante responsável pela indenização, conforme previsto no edital de licitação, muito embora, tal apuração requer dilação probatória, com a devida instauração do contraditório na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A manutenção da posse de imóvel licitado pela terracap até a instauração do contraditório para a apuração de eventual indenização pelas benfeitorias garantida ao possuidor de boa-fé.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 300; CC, ARTS. 1.219, 1.255.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, ACÓRDÃO 2021540, AI 0747647-41.2024.8.07.0000, REL. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025.